Tribunal: TJBA
Processo: 8017759-49.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017759-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUCIENE MENDES DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS CALCULADOS PELO POSTO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET/CET). VERBA INCORPORÁVEL. PERCENTUAL DE 125% (POSTO DE 1º TENENTE). DIREITO AO REALINHAMENTO E ÀS DIFERENÇAS. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INOPONIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar falecido, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, com pagamento das diferenças desde a impetração; o Estado da Bahia impugna a gratuidade de justiça e suscita inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a ausência de prova pré-constituída inviabiliza o mandado de segurança; (iii) determinar se a GCET, como verba incorporável, deve ser paga no percentual do posto superior que fundamenta os proventos da inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois o ente estatal não afasta a presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sem suporte probatório. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, por se confundir com o mérito, devendo ser analisada conjuntamente. Reconhece-se que a GCET possui natureza de gratificação incorporável, nos termos dos arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. Aplica-se o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior na passagem à reserva remunerada. Adota-se o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça da Bahia de que a GCET, por ser verba genérica, deve observar o percentual do posto sobre o qual incidem os proventos, e não o ocupado na ativa. Verifica-se, no caso concreto, que o instituidor foi inativado com proventos de 1º Tenente, sem percepção da GCET, fazendo jus a pensionista ao percentual de 125%, conforme Resolução COPE nº 153/2014. Afasta-se a alegação de limitação orçamentária, pois os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem obstar o cumprimento de direito subjetivo assegurado por lei ao servidor. Determina-se que os efeitos patrimoniais retroajam à data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF, com pagamento pelo regime de precatórios (Tema 831/STF) e atualização pela taxa Selic (EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça desacompanhada de prova idônea não afasta a presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é verba incorporável e deve integrar os proventos de inatividade. O policial militar transferido para a reserva com proventos calculados pelo posto superior faz jus à GCET no percentual correspondente a esse posto. Limitações orçamentárias não afastam o direito do servidor à percepção de vantagens legalmente asseguradas. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros retroagem à data da impetração, observadas as regras de precatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B; 110-D; CF/1988, art. 169, §1º; EC 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08/11/2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17/09/2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/08/2020; STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 831 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017759-49.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JUCIENE MENDES DA SILVA, pensionista do falecido policial militar, WALDEMIR SILVA FRANÇA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05